Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711341-92.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. H. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. D. O., IRANI DAS CHAGAS MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação do Autor, com pedido de tutela de urgência, para que o Apelado promova a matrícula em creche da rede pública. O Juízo a quo (ID 17242755) julgou improcedente a ação, por entender que apesar de ser dever do Estado assegurar o acesso à educação, é necessário que esse acesso seja feito de forma imparcial, não podendo o Judiciário priorizar aquelas crianças que a ele se socorreram, em detrimento de outras crianças que estão mais bem classificadas na lista de espera. Transcrevo dispositivo da sentença: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. Declaro resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o Requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), considerando o parco proveito econômico obtido com a presente demanda, nos termos do artigo 85, § 8o, do NCPC. Fica suspensa a exigibilidade da referida cobrança, considerando que o(a) autor(a) é beneficiário(a) da justiça gratuita. Nada obstante, tenha a parte informado a interposição de AGI, conforme ID 49949496, não veio aos autos qualquer informação acerca daquele recurso. Oficie-se à 3a Turma Cível informando acerca do julgado. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos. O Autor alega nas razões recursais: a) o direito à educação é fundamental; b) a Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe sobre o dever do Poder Público de assegurar o acesso à educação às crianças; c) menciona normas da CF, da Lei Orgânica do DF, art. 4o da Lei 9.394/96 e art. 54 do ECA; d) suscita princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e) cita o RE 592.581 e alega que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações; f)a genitora do Apelante precisa trabalhar e não tem condições de contratar uma babá ou pagar creche particular; g) cita a ação civil pública 614-24/1993; h) quanto aos honorários de sucumbência, pleiteia a não aplicação da súmula 421/STJ, diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública. Deduz os seguintes pedidos: Ante ao exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, CONCEDENDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, e, no mérito, REFORMAR a r. sentença, condenando o Apelado a efetivar a matrícula da Apelante na rede pública de ensino, em creche-escola localizada próxima à sua residência em período integral, com a consequente condenação em honorários de sucumbência, pelos fatos e fundamentos acima aduzidos. Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões juntadas no ID 17243061. Parecer do Ministério Público no ID 19373632. Oficia pelo provimento do apelo. É o relato do necessário. Os requisitos para concessão de tutela de urgência constam do art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e, por se tratarem de requisitos cumulativos, sua ausência se torna óbice à concessão da tutela de urgência. O caso em tela é exemplar de uma questão mais ampla com a qual a sociedade brasileira se vê tendo de lidar há algum tempo e para a qual não há saída ou solução fácil. De um lado, temos pais desejando que aos seus filhos seja oportunizada educação de qualidade minimamente adequada, segundo o preconizado na Constituição Federal à luz dos artigos 6o, 170, 227 e, em nível infraconstitucional, no que dispõem os artigos 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal e 4o da Lei n. 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Do outro, temos a Administração Pública alegando a necessidade de observância aos parâmetros objetivos – sobretudo o cronológico – para alegar que incumbe apenas ao Poder Executivo a estipulação dos mecanismos de controle de matrícula e distribuição de alunos nas escolas, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa atividade sem violar a separação de poderes e a isonomia. De mais a mais, outros são os argumentos que estampam recorrentemente as discussões dessa natureza: escassez de recursos orçamentários, impossibilidade de alcance do dever de prestação do direito à educação a todas as crianças menores de 4 anos, inexistência desse direito. Alega-se, ainda, que, diante da insuficiência de recursos e da inexistência de vagas em creches para todas as crianças com menos de 4 anos, há um regramento específico a disciplinar os critérios por meio dos quais as vagas são preenchidas. No Distrito Federal há o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil, aprovado pela Portaria de 30/12/2013 -Publicada no D.O.D.F. n. 08, de 13/01/2014, pág. 10 - retificada para Portaria 01, de 07/01/2014 -Publicada no D.O.D.F. n. 9, de 14/01/2014, pág. 26. A invocação dos dispositivos normativos trazidos pelas partes revela, sem sombra de dúvida, a importância da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem por escopo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade. O que está a desafiar uma leitura político-jurídica mais ampla do sentido das normas constitucionais, cujos direitos são de natureza prestacional, consiste na reflexão sobre a natureza jurídica do direito à educação e de sua fruição como: (1) direito público subjetivo, de cariz individual, exercitável e oponível de plano e pronto; de apropriação uti singuli pelo indivíduo, ou ainda, (2) direito social que, por sua ratio, só pode fazer sentido se compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua efetividade. Perfilhar uma ou outra direção acarreta consequências diametralmente opostas, mormente ao se considerar o papel que incumbe ao Poder Judiciário em relação a demandas que envolvem o tema. O Apelante invoca o status de direito fundamental à educação, entendido por ele como prerrogativa indisponível, o que poderia levar à percepção de haver um direito individual a ser extraído diretamente do texto constitucional, inafastável e oponível de pronto, acarretando, assim, a intervenção judicial em face da necessidade de concretização desse mesmo direito. Por outra, penso que o direito à educação como previsto constitucionalmente, sendo elemento integrante do Art. 6o, em conjunto com demais direitos que estão a ele relacionados, possui o sentido de comando genérico, programa de ação, tópico de pertencimento comunitário, e não individual, muito menos um individual que se projeta em oposição ao coletivo, reflexo da ideia de direito público subjetivo. Isso porque nossa Constituição possui uma forte raiz comunitária, solidária, coletivista, como é nítido notar em várias de suas passagens. Os direitos fundamentais de fruição coletiva (diria: comunitários) como a saúde e a educação, supõem o contraste de uma expressão subjetiva individual autêntica às necessidades de todos os outros seres humanos que partilham da mesma comunidade política. Essa natureza de afirmação de direitos somente pode ser compreendida adequadamente se concebido o sujeito como alguém que possui identidade enquanto pertencente à comunidade política e alguém que reconhece suas demandas individuais na perspectiva solidária das necessidades dos outros e do todo. A partir dessa topografia constitucional e dessa leitura jurídico-política, uma abordagem teórico-metodológica individualista e liberal não me parece a mais adequada à solução da questão, pois nesse caso os direitos seriam apropriáveis de forma uti singuli, mas a partir de uma coisa comum, coletiva, indivisível e escassa, características intrínsecas da educação enquanto bem jurídico e cuja inobservância causa um problema funcional de efetividade do direito, sobretudo se considerarmos que o deferimento e a fruição do direito será sempre em detrimento de outras pessoas na mesma situação jurídica. Situando o tema trazido pelo Apelante nas disposições legais que disciplinam a matéria, temos os artigos 6o e 205 da Constituição Federal a garantir, como sabido, o direito à educação, enquanto o art. 208 assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade. Em nível infraconstitucional, o art. 53, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Ainda, o art. 4o, inciso IV, da Lei n. 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes às creches e pré-escolas. Todas as normas acima invocadas pelo Apelante enunciam direitos como programas de ação, e não normas que firmam aplicabilidade individual, imediata e oponível ao Estado a partir de uma demanda individual, tendo em vista que requerem, para seu exercício, observar-se tanto o quinhão equitativo destinado à fruição por parte de cada um dos potenciais destinatários (crianças demandantes), quanto medidas político-administrativas para sua realização. No âmbito dos entendimentos firmados neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, alguns julgados traduzem essa preocupação com a isonomia. Colaciono o entendimento de alguns deles: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO AO ACESSO À CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de pedido subsidiário não deduzido perante a instância de origem. 2. A Carta Federal, em seu art. 208, I, determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade, bem como o art. 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental, motivo pelo qual a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de educação básica obrigatória. Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a cinco anos (art. 30 da Lei Federal no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 3. Ante a existência de lista de espera, a determinação judicial de matrícula de criança inscrita com idade inferior a 4 anos, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Agravo Interno conhecido. Recursos não providos. (Acórdão n. 1013185, 07018395720178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 686-692) CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE INDICADA OU PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. O direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola próxima da residência ou por ele indicadas, mormente quando noticiada a inexistência de vagas, sob pena de prejuízos a outros pretendentes à mesma escola. 2. O direito pleiteado mostra-se relacionado à matrícula de menor em estabelecimento de ensino que melhor atende às suas conveniências particulares, não estando relacionado à negativa de acesso à educação infantil pelo Poder Público. 3. Recurso improvido. (Acórdão n. 1017204, 20160111032297APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 19/05/2017. Pág.: 686-692) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. PERÍODO INTEGRAL. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere antecipação de tutela em ação cominatória, com vistas a obrigar o DF a providenciar matrícula em creche da rede pública próxima à residência, e em período integral. 2. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado à matrícula em determinada creche da rede pública. Na realidade, havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia; 3. Aceitar a matrícula do autor macula o direito isonômico à mesma vaga, pelas crianças que se encontram classificadas à frente do agravante em lista de espera. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1010765, 07012523520178070000 Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 26/05/2017) Diante desse cenário, entendo não estar presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, já que não me parece ser suficiente fundamentar as decisões diretamente em normas que enunciam direitos como programas de ação, como é o caso das normas aplicáveis ao caso invocadas pelo Apelante. Por oposto, o direito a ser tutelado seria aquele decorrente de uma norma específica que garante a fruição segundo critérios e elementos de avaliação de elegibilidade que permitam distinguir, dada a escassez, quem terá acesso e quem não terá. Além do marco normativo constitucional e da LDB (Lei n. 9.394/1996), o PNE (Lei n. 13.005/2014) estabelece dentre suas metas: “Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE”, ou seja, 2024. Ou seja, não há direito a que todas as crianças tenham vagas em creches, posto haver norma que disciplina diretamente essa hipótese em outro sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 17:40:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador